Tribunal: STF
Processo: RHC 268032
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Princípio da unirrecorribilidade no STJ. Condenação com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de revisão criminal. Regime prisional. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Éder Franklin Basso contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.027.382/SP (evento 51).

O recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado,  tipificado no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal (evento 13). 

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a possibilidade de ajuizamento de revisão criminal simultânea à impetração de habeas corpus, pois ambos são ações autônomas, com natureza jurídica, pressupostos, finalidades e ritos processuais absolutamente distintos. Aponta que “A aplicação do princípio da unirrecorribilidade a institutos que não são recursos representa extensão analógica prejudicial ao réu em matéria processual penal”. Assevera que o acórdão recorrido viola o princípio da proporcionalidade, bem como não observa os requisitos da necessidade/adequação. Alega ofensa ao principio da inafastabilidade da jurisdição. Aduz que o recorrente está submetido a regime prisional mais gravoso do que o permitido pela pena imposta. Requer a fixação do regime prisional  mais brando (evento 59). 

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, caso conhecido, pelo não provimento (evento 90).

É o relatório. Decido.

O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 50):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. HABEAS CORPUS E REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus em razão da interposição simultânea de revisão criminal no Tribunal de origem. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a tramitação simultânea de habeas corpus e revisão criminal com o mesmo objeto, à luz do princípio da unirrecorribilidade. 
III. Razões de decidir 
3. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea de habeas corpus e revisão criminal com o mesmo objeto, sob pena de tumulto processual e risco de decisões conflitantes entre os órgãos jurisdicionais. 
IV. Dispositivo e tese 
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. ”
De partida, assento a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, consignou a impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante com a interposição de revisão criminal contra o mesmo ato judicial. Extraio, no ponto, excertos do voto condutor do acórdão (evento 51, fls. 2-4):

“Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico que a irresignação não prospera. 
A decisão proferida está assim fundamentada: 
[...] A impetração não pode ser conhecida. 
Conforme informações prestadas pelo Tribunal de origem, às fls. 40/41, o paciente ajuizou pedido de revisão criminal, recebido em 04/06/2025 e autuado como expediente preparatório. O feito foi remetido à Vara de origem para apensamento aos autos da ação penal e posterior encaminhamento à Defensoria Pública, a fim de que ofereça razões, se cabível, nos termos da Portaria Conjunta n. 9.797/19. 	Nessa situação, à luz do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, revela-se inadmissível a insurgência simultânea contra o mesmo  decisum por intermédio de distintos instrumentos processuais, sob pena de afronta à lógica do sistema recursal e à segurança jurídica.
(...).
Conforme exposto, o habeas corpus em tela foi impetrado na pendência de análise de Revisão Criminal pelo Tribunal de origem. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que ‘[o] princípio da unirrecorribilidade impede o uso simultâneo de habeas corpus e revisão criminal com o mesmo objeto, pois isso geraria tumulto processual e risco de decisões conflitantes entre os órgãos jurisdicionais.’(AgRg no HC n. 810.842/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Presente o contexto, anoto que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado nesta Suprema Corte no sentido de que “mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado”. (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 

Em acréscimo, destaco que, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto ao mérito da impetração, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente